Tribunal: STF
Processo: RE 341004
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA

ATUALIZAÇÃO DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO
ADQUIRIDO.
            Recurso extraordinário que se revela insuscetível de
apreciação ante a manifesta ausência de prequestionamento do tema
constitucional nele veiculado.
            Agravo desprovido.